Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002483-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
—

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DO CRÉDITO DE IMEDIATO OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM EMBARGOS — VALOR EXCESSIVO —

CONFIGURAÇÃO —

ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA —

RECURSO PROVIDO —

DECISÃO REFORMADA.

O arbitramento da verba honorária no recebimento da execução fiscal, quando possibilita o pagamento imediato do valor executado ou o prosseguimento da execução sem embargos, deve observar o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época, além das normas contidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3o do mesmo artigo, que impõem a sua redução para adequação do valor a uma quantia proporcional e razoável ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
ADM do Brasil Ltda
., contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si, Matthew James Jansen, Bernard Arthur Hennies, ADM Holding LLC, Marcelo Antônio Gasparottto Grimaldi, Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Nelson Gonzales Filho e ADM Agri-Industries Company, fixou, de plano, os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito.

Assegura que, ao receber a inicial da execução fiscal, o juízo fixou “
honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, se não houverem embargos, o que correspondeu a época da citação (ano de 2015) o valor de R$ 726.508,63 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oito reais e sessenta e três centavos)
”, e que, “
em 21/10/2015, antes da interposição do presente recurso, a agravante já havia oposto os embargos à execução fiscal de n. 15813-56.2015.8.11.0003
(...),
em que está em discussão a validade do crédito executado pelo agravado
”.

Assevera que, embora a decisão que fixou os honorários advocatícios tenha sido prolatada na vigência do Código de Processo Civil revogado, deve ser observado o disposto no artigo 85, do atual, visto que o artigo 1.046 determina “
a aplicação imediata de suas disposições aos processos pendentes, ou seja, processos sem sentença
”.

Afiança que, o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil em vigor, “
é expresso em estabelecer os parâmetros de fixação de honorários nas demandas em que é parte a Fazenda Pública, tanto em seu favor quanto em seu desfavor
”, pelo que deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida (Id. 34925494).

Contrarrazões (Id. 37034491).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
ADM do Brasil Ltda
., contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si, Matthew James Jansen, Bernard Arthur Hennies, ADM Holding LLC, Marcelo Antônio Gasparottto Grimaldi, Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Nelson Gonzales Filho e ADM Agri-Industries Company, fixou, de plano, os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se resume a razoabilidade do arbitramento, de plano, dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, a se considerar que o valor da causa alcança o montante de R$ 7.265.086,33 (sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e três centavos), bem como o momento em que foi arbitrado, no recebimento da inicial da execução fiscal, para pronto pagamento do débito e sem oposição de embargos à execução.

A agravante entende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser observado o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época (decisão proferida em 19 de dezembro de 2013, Id. 34456954).

Pois bem.

É certo que nas execuções os honorários advocatícios, consoante a hipótese de pronto pagamento, devem ser fixados por equidade, conforme artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado, além de se considerar o disposto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3o, do mesmo artigo, não estando o julgador adstrito aos limites percentuais desse parágrafo.

Ademais, os percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) estipulados no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, representam parâmetros para fixação de verba honorária nos casos de condenação, não sendo a hipóteses dos autos. No caso, não houve qualquer decisão condenatória a ensejar benefício ao agravado, pois trata-se de execução fiscal.

Quanto ao tema, os Tribunais já decidiram:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL. ART.652-A. Em que pese a inexistência de previsão na LEF quanto à fixação de honorários sucumbenciais, o seu art. 1o dispõe sobre a aplicação subsidiária do CPC. Tal entendimento é corroborado pela Súmula 519 do STF. No caso, a não fixação, pelo juízo singular, dos honorários advocatícios em seu despacho inicial acarreta, de plano, dano ou prejuízo ao credor/exequente, face à previsão do art. 652-A. Estabelecido o momento processual para fixação dos honorários, qual seja, o despacho inicial, a verba honorária deve ser fixada com razoabilidade, observando o que dispõe o art. 20 e seus parágrafos 3o e 4o, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME
”. (TJ/RS, Segunda Câmara Cível, agravo de instrumento no 70062031109, relator Desembargador João Barcelos de Souza Junior, Julgamento em 26 de novembro de 2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO INICIAL – FIXAÇÃO, DE PLANO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 20, § 4o DO CPC – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO.

O juiz deverá fixar, desde logo, os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado, adotando o critério da equidade, conforme o disposto no artigo 20, parágrafo 4o do CPC, não estando vinculado aos percentuais mínimo e máximo previstos no parágrafo 3o do artigo 20 do CPC, mas ao que estabelecem as suas alíneas.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
”
.
(TJ/GO, 2o Câmara Cível, agravo de instrumento no 283673-90.2014.8.09.0000, relator Desembargador Zacarias Neves Coelho, julgamento em 14 de outubro de 2014).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSIVIDADE DO VALOR CONFIGURADA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O arbitramento da verba honorária em desconformidade com o disposto no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, e as normas das alíneas “a”, ”b” e “c” do § 3o daquele mesmo dispositivo legal, impõe a sua redução para quantia razoável
.”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, agravo de instrumento no 115185/2011, relator juiz convocado Doutor Antônio Horácio da Silva Neto, julgamento em 12 de junho de 2012).

Conforme exposto, o juiz não está adstrito aos limites de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento), devendo ater-se ao disposto no artigo 20, § 4o, além do contido nas alíneas “a”, “b” e “c” do Código de Processo Civil vigente à época, de modo a se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo despendido.

Imperioso anotar, em que pese o Superior Tribunal de Justiça já ter firmado entendimento quanto a possibilidade da dupla condenação em honorários, quando se trata de processo de execução fiscal e embargos (STJ, Corte Especial, EREsp 81755, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2007), está a se tratar no presente agravo acerca da razoabilidade do percentual arbitrado no caso.

Assim, considerando que o trabalho realizado pelo patrono do agravado, por ora, foi singelo, além do elevado montante do valor da causa, qual seja, R$ 7.265.086,33 (sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e três centavos), penso que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa é desproporcional e excessivo, de modo que o montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em atendimento ao dispositivo legal acima citado, se apresenta razoável.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021